Tribunal: TJES
Processo: 5014124-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014124-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: JULIO CESAR DO NASCIMENTO SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014124-71.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RECORRIDO:
JULIO CESAR DO NASCIMENTO SOUZA

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LINHARES/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O Recorrido ajuizou ação alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela Recorrente, sem que houvesse autorização ou relação jurídica entre as partes. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2) A sentença (Id. 63892324) julgou a ação parcialmente procedente para: i) declarar a inexistência da relação jurídica; ii) condenar a Recorrente a restituir, em dobro, o valor de R$ 628,84, além de eventuais valores descontados no curso do processo; e iii) condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, por entender que a associação não comprovou a regularidade da filiação.

3) Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, sustentando a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, argumentando que a situação configura mero dissabor. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4) A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade dos descontos e da caracterização do dano moral indenizável.

5) A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, II, do CPC. Não foi apresentado aos autos o termo de filiação ou qualquer outro documento que atestasse a inequívoca manifestação de vontade do Recorrido em associar-se e autorizar os descontos.

6) A ausência de prova da contratação evidencia a falha na prestação do serviço, tornando os descontos indevidos e gerando o dever de reparar os danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, não configuram mero aborrecimento, mas sim ato ilícito que viola a dignidade do consumidor e gera dano moral
in re ipsa
, passível de compensação pecuniária.

7) O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais na sentença revela-se justo e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem configurar enriquecimento sem causa. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

8)
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)